Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-42.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000186-42.2021.8.11.9005
Agravante: CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA
Agravado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA em face da decisão proferida pela MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABÁ/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1056588-06.2020.8.11.0041, na qual buscava a determinação de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
Argumenta o Agravante que possui habilitação para dirigir desde 1988, sendo que até o ano 2020 logrou renová-la sem qualquer empecilho, pois sempre obteve aprovação nos exames de aptidão física e mental.
Menciona que em 24/11/2020, após recolher as custas para realizar os exames necessárias para renovação de sua CNH, a Dra. Ginger Sologe Baranhuk optou por classificá-lo como “inapto temporariamente”, sob a justificativa de não saber ler e escrever, nos termos do art. 140, inc. II do CTB e art. 2.o, inciso III, do COTRAN.
Relata que é pessoa humilde, atualmente com 70 (setenta) anos de idade, de família de lavradores, com pouquíssima alfabetização, embora não seja analfabeto absoluto, notadamente porque possui documento público com assinatura (a própria CNH).
Aduz que a Administração Pública não pode violar o seu direito de obter a renovação da CNH, com base em lei nova, qual seja: o novo CTB (9.503/97), sobretudo porque à época em que obteve a sua primeira habilitação encontrava-se em vigor a Lei 5.108/1966, que não previa como requisito a necessidade de ser alfabetizado.
Discorre que o atual Código de Trânsito Brasileiro prevê apenas 02 (dois) exames para o caso de renovação de CNH, quais sejam: aptidão física e mental, sendo que o requisito de alfabetização se aplica tão somente aos casos de 1.a (primeira) habilitação.
Diante desses fatos, pugna pela concessão do efeito ativo, para o fim de se determinar a imediata renovação da sua CNH. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão objurgada, com a ratificação da liminar.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso de indeferimento da medida vindicada.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta a concessão da tutela de urgência, ao menos em sede de cognição sumária, porquanto, não vislumbro o desacerto da decisão que indeferiu o pedido liminar.
Com efeito, em análise perfunctória, ou seja, sem qualquer aprofundamento do mérito, constata-se que os examinadores do processo administrativo de renovação da CNH consideraram o Agravante inapto em razão do disposto no art. 140, II, do CTB, que assim dispõe:
“Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:
(...)
II - saber ler e escrever;”
Ausente o requisito legal, motivo pelo qual, a princípio, correto se afigura o ato administrativo de impedimento à renovação de sua CNH.
Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.a Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA